Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICI CURIAE. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedidos de reconsideração formulados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), mediante as Petições STF nº 122.944 e nº 127.260, ambas de 2025 (e-docs. 275 e 279), em relação ao despacho pelo qual, em 29/08/2025, inadmiti o ingresso delas como amicus curiae neste recurso extraordinário com agravo (e-doc. 254).



    2. A FIEMG sustenta que, embora tenham sido admitidas outras entidades de âmbito nacional, “nenhuma delas representa o setor produtivo industrial, responsável por milhões de empregos e representante de dezena de milhares de empresas empregadoras”, as quais serão diretamente impactadas pelo julgamento do Tema RG nº 1.415. 



    2.1. Acrescenta ser a única entidade que abordou o conceito constitucional de “rendimento do trabalho” em sua manifestação. Reitera ter representatividade e expertise, aduzindo ter muito a contribuir para o debate da controvérsia (e-doc. 275).



    3. Por sua vez, a FIESP, alega ter sido a primeira entidade a solicitar a admissão como amici curiae nestes autos, antes mesmo do reconhecimento da repercussão geral, devendo ter primazia na admissão. 



    3.1. Afirma ter representatividade adequada ao objeto da lide, podendo “oferecer subsídios singulares, como dados empíricos sobre rotinas de folha de pagamento, rubricas específicas e impactos econômicos setoriais, insumos distintos daqueles trazidos por entidades de perfil jurídico ou por confederações de âmbito restrito”, destacando que “nenhuma outra instituição dispõe de representatividade equivalente ou de capacidade empírico-setorial comparável para demonstrar, com a devida concretude, os efeitos da tributação sobre a folha industrial” (e-doc. 279).



    4. O art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    (...)



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Reanalisando os autos, as entidades já admitidas e os argumentos trazidos nos pedidos de reconsideração, verifico que as requerentes realmente cumprem os requisitos de representatividade e relevância da intervenção, tendo expertise para contribuir com o deslinde da controvérsia em discussão nestes autos, principalmente sob o ponto de vista do empresariado nacional. Assim, entendo ser possível a reconsideração do pronunciamento anterior (e-doc. 254).



    6. Ante o exposto, defiro os pedidos de reconsideração formulados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e admito o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator